Tribunal: TJSP
Processo: 1003463-50.2019.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE COM PEDIDOS DE REAJUSTE DE CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO - EMPRÉSTIMO TOMADO JUNTO À FINANCEIRA - JUROS REMUNERATÓRIOS EQUIVALENTES a mais de oito vezes a taxa média DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL - MANIFESTA ABUSIVIDADE VERIFICADA NO CASO CONCRETO - REDUÇÃO - EXCESSO

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE COM PEDIDOS DE REAJUSTE DE CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO - EMPRÉSTIMO TOMADO JUNTO À FINANCEIRA - JUROS REMUNERATÓRIOS EQUIVALENTES a mais de oito vezes a taxa média DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL - MANIFESTA ABUSIVIDADE VERIFICADA NO CASO CONCRETO - REDUÇÃO - EXCESSO QUE SERÁ UTILIZADO PARA AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365416
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003463-50.2019.8.26.0168, da Comarca de Dracena, em que é apelante NEUZA VIANA DA
SILVA SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CREFISA S/A CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em parte ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente), LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO E MELO COLOMBI.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
CARLOS ABRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003463-50.2019.8.26.0168 -Voto no 45565
2
VOTO No 45565 (Processo Digital)
Apelação no 1003463-50.2019.8.26.0168
Comarca: Dracena (3a Vara Cível)
Apelante: NEUZA VIANA DA SILVA SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA)
Apelado: CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
Juiz sentenciante: Aline Sugahara Bertaco
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE COM
PEDIDOS DE REAJUSTE DE CLÁUSULA CONTRATUAL
ABUSIVA, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E REPETIÇÃO
DE INDÉBITO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA RECURSO -
EMPRÉSTIMO TOMADO JUNTO À FINANCEIRA - JUROS
REMUNERATÓRIOS EQUIVALENTES A MAIS DE OITO VEZES
A TAXA MÉDIA DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL -
MANIFESTA
ABUSIVIDADE
VERIFICADA
NO
CASO
CONCRETO - REDUÇÃO - EXCESSO QUE SERÁ UTILIZADO
PARA AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - DANO MORAL NÃO
CONFIGURADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Cuida-se de apelo tirado contra a r. sentença prolatada
de fls. 401/407, julgando improcedente a ação declaratória de nulidade
com pedidos de reajuste de cláusula contratual abusiva, indenização por
dano moral e repetição de indébito, condenando a autora ao pagamento
das custas, despesas processuais e honorários de 10% sobre o valor da
causa, de relatório adotado.
Rebela-se a autora, destaca não ter pleiteado limita-
ção de juros em 12% ao ano, mas a revisão dos juros tóxicos, estipula-
dos ao arrepio, quase oito vezes a taxa média do BACEN, pretende
incidência do CDC, observância ao REsp no 1.061.530/RS, aduz
cobrança extorsiva, dignidade ferida, função tríplice dos danos morais,
fixação de indenização ao menos em R$ 15.000,00 a fim de evitar novos
casos de abuso, devolução em dobro do montante cobrado a maior,
majoração da verba honorária, aguarda provimento (fls. 409/419).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003463-50.2019.8.26.0168 -Voto no 45565
3
Recurso tempestivo, isento de preparo (fls. 178).
Regularmente processado (fls. 569).
Contrarrazões (fls. 571/589).
Houve remessa (fls. 590).
É O RELATÓRIO.
O recurso comporta parcial provimento.
Consoante Súmula no 382 do STJ, “a estipulação de juros
remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.
Somente cabe a revisão dos valores pactuados acima
desse patamar em “situações excepcionais, desde que caracterizada a
relação de consumo e que a abusividade fique cabalmente demonstrada,
ante as peculiaridades do caso concreto”
tal como decidiu o STJ
quando do julgamento do REsp no 1.061.530/RS.
No mês de dezembro de 2016, a autora contraiu em-
préstimo junto à financeira na exorbitante taxa de juros de 22% ao mês e,
mais inacreditável ainda, 987,22% ao ano (fls. 22/26), o que viola qual-
quer metodologia de racionalidade e a previsibilidade do órgão regulador.
Na interpretação do raciocínio, previu o BACEN, para
empréstimo pessoal, naquela data, 7,56% ao mês e 139,79% ao ano, daí

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003463-50.2019.8.26.0168 -Voto no 45565
4
porque praticamente três vezes em relação aos juros mensais e mais do
que sete vezes os juros anuais, o que não pode, verdadeiramente, obter
aplauso da estrutura do Judiciário diante da posição de vulnerabilidade
do consumidor e hipossuficiência técnica.
Salta aos olhos a absoluta anormalidade cometida pela
instituição de crédito, no caso financeira, a cobrar quase 1.000% de juros
ao ano, o que, em qualquer país civilizado, minimamente implicaria em
graves sanções pelo órgão regulador, inclusive porque nas economias
mais avançadas hoje se praticam taxas de juros negativas, e até o
próprio sistema norte-americano, fruto da crise recente, reduziu a taxa de
juros para zero, o que demonstra a situação de mercado.
Assim, os juros do Contrato de Empréstimo Pessoal no
020.170.008.829 devem ser limitados a 7,56% a.m. (139,79% a.a.),
descaracterizada eventual mora face à cobrança abusiva.
Não se configurou presente dano extrapatrimonial, isto
porque, inobstante a declaração de abusividade dos encargos remunera-
tórios, os débitos em conta corrente decorreram da expressa autorização
concedida no anexo 1 (fls. 25) e as cobranças das parcelas, ainda que
declaradas ilegais, decorreram do cumprimento das cláusulas contratadas.
Em resumo, portanto, prestigia-se, em parte, o recurso
para recálculo da taxa de juros pela média de mercado, cujo excesso
amortizará eventual saldo devedor ou, se completamente paga a dívida,
restituição simples, não cabendo dano moral ou a pretendida dobra.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003463-50.2019.8.26.0168 -Voto no 45565
5
Responderá a requerida por 3/5 das custas e
despesas processuais, a autora 2/5, ressalvada a gratuidade.
Em termos de verba honorária, fixa-se o valor de R$
1.000,00 em prol do causídico da autora e R$ 500,00 para o patrono da
financeira, sem compensação, corrigidos dessa data, com juros de mora
de 1% ao mês do trânsito em julgado.
Ressalta-se que não cabe ao julgador rebater todos os
argumentos e raciocínios expendidos pelos apelantes, bastando a fundamen-
tação de sua decisão, em atenção ao princípio do devido processo legal.
Nessa linha, a jurisprudência do STJ:
“Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos
trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas
enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à
sua resolução.” (REsp no 1.817.453/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a
Turma, julgado em 25/06/2019).
“Consoante jurisprudência desta Corte Superior, o julgador não está obrigado
a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a indicar
todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação
satisfatória para dirimir o litígio. Nesse sentido, são os seguintes precedentes:
AgRg no AREsp n. 55.751/RS, Terceira Turma, Relator o Ministro Paulo de
Tarso Sanseverino, DJe 14.6.2013; AgRg no REsp n. 1.311.126/RJ, Primeira
Turma, Relator o Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 22.5.2013; REsp
n. 1244950/RJ, Terceira Turma, Relator o Ministro Sidnei Beneti, DJe
19.12.2012; e EDcl no AgRg nos EREsp n. 934.728/AL, Corte Especial,
Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 29.10.2009. Vale ressaltar, ainda, que não
se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de
fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional.” (Agravo em Recurso
Especial no 1.335.032/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, decisão monocrática
publicada no DJe de 23.09.2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003463-50.2019.8.26.0168 -Voto no 45565
6
Registro, na oportunidade, não haver espaço para pre-
questionamento, porquanto a matéria fora amplamente analisada à luz dos
dispositivos legais vigentes, jurisprudência e Súmula consolidada do STJ.
Ficam advertidas as partes em litígio que, na
hipótese de recurso infundado ou manifestamente incabível,
estarão sujeitas às sanções correlatas, inclusive fixação de verba
honorária e multa por litigância de má-fé.
Isto
posto,
pelo
meu
voto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso para revisão dos juros remuneratórios atuais
para a taxa média de mercado, conforme órgão regulador, afastada a
mora; havendo saldo devedor, o excesso servirá para efeito de
amortização e, se quitada estiver a dívida, o valor a maior será restituído
de forma simples, com correção monetária e juros de mora de 1% ao
mês, respondendo a requerida por 3/5 das custas e despesas proces-
suais, e a requerente 2/5; fixa-se o valor de R$ 1.000,00 em prol do causí-
dico da autora e R$ 500,00 para o patrono da financeira, sem
compensação, corrigidos dessa data, juros de mora de 1% ao mês do
trânsito.
Oportunamente, liquide-se mediante demonstrativo do
cálculo e planilha e, eventualmente, perícia técnica.
CARLOS HENRIQUE ABRÃO
Relator